Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710247-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AIRTON ANDRÉ FERNANDES DA CUNHA RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DA DILATECIDADE. REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONTRATO. MÚTUO. COOPERATIVA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na instância originária, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença. 3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de realização de perícia contábil, mormente quando essa providência em nada contribuiria para o deslinde dos fatos. 4. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15. 5. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de evolução do débito, mostra-se apto ao convencimento do juiz quanto à existência da contratação do crédito, a modalidade pactuada e os respectivos encargos, sendo suficiente para indicar que o direito ao crédito alegado existe, nos termos da Súmula 247/STJ. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, porque cerceou seu direito de defesa ao indeferir a produção de perícia contábil; b) artigo 700 do CPC, pois não há prova escrita para comprovar que houve uma repactuação do débito. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 50258654 – Pág. 8 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 369 do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que não “configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova requerida pela parte, quando sopesada pelas instâncias ordinárias sua utilidade, demonstrando-se que o feito se encontrava suficientemente instruído”. (AgInt no AREsp n. 1.321.098/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 700 do CPC, pois, “para se concluir pela insuficiência da documentação apresentada pelo banco e, assim, entender pela extinção da ação monitória, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.163.459/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015